Tribunal: STF
Processo: ARE 1177843
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. IPREV. PRETENSÃO VEICULADA PELA CÔNJUGE DO SERVIDOR FALECIDO. INSTITUIDOR APOSENTADO. ÓBITO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. BASE DE CALCULO. TOTALIDADE DOS PROVENTOS QUE O SERVIDOR PERCEBIA EM VIDA. CONSIDERAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E MAIS 70% DO QUE EXCEDER A ESSE LIMITE. EXEGESE DO ARTIGO 40, § 17°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. 



    "Por imposição constitucional, ocorrido o óbito do segurado após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, o valor do benefício de pensão por morte deverá ser pago nos moldes atualmente definidos pela citada Emenda, observando-se como base de cálculo os valores correspondentes à totalidade dos proventos do instituidor, se , vivo fosse" (Apelação Cível n. 2010.068569-6, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 12-07-2011). 



    TETO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23, § 2°, DA CONSTITUIÇAO ESTADUAL E, POR CONSEQUENCIA, DO ART. 8° DA LCE N. 442/09 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE (PROCESSO N. 2012.018518-5). UTILIZAÇÃO, COMO PARÂMETRO, DA REMUNERAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO. INCIDÊNCIA, ENTRETANTO, APÓS A APURAÇÃO DO VALOR TOTAL DO BENEFÍCIO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM REMESSA OFICIAL.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 7°, inciso I, e § 8°, da Constituição Federal. 



    Alega que os pensionistas de servidores aposentados por invalidez antes da EC nº 41/03, mas falecidos depois de sua vigência, não seriam agraciados com o reajuste paritário e “requer seja declarada a inaplicabilidade da revisão paritária prevista na EC n° 70/2012 às pensões por morte instituídas após 31.12.2003 derivadas de aposentadorias por invalidez concedidas antes de 31.12.2003 as quais já foram calculadas com integralidade (a depender da moléstia ou doença) e reajustadas pela paridade com os servidores em atividade.”



    Em juízo negativo de retratação, a Primeira Câmara de Direito Público manteve o acórdão anteriormente proferido.



    Em 3 de maio de 2019, o ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em atenção ao Tema 754.



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, em juízo de retratação e nos termos do voto condutor do acórdão, concluiu que, “conquanto seja sanada a omissão no tocante ao disposto no § 8° do art. 40 da CF, vota-se no sentido de afastar a incidência, in casu, das regras de transição previstas no art. 3° da EC 47/2005, para fins de paridade vencimental, por se tratar de extinto servidor aposentado por invalidez, aplicando-se, in casu, o disposto na EC 70/2012, que restabeleceu a paridade vencimental às pensões decorrentes de aposentadorias por invalidez. Reconhece-se, contudo, a aplicabilidade do disposto no art. 40, § 7°, I, da CF na fórmula do cálculo do benefício, mantendo-se, no mais, os demais termos do acórdão, no tocante ao teto remuneratório”. 



    Diante desse julgamento, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV protocolou uma petição de aditamento ao recurso extraordinário anteriormente interposto.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE n° 924.456/RJ-RG, de minha relatoria, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012”, o que corresponde ao tema 754 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE n° 924.456/RJ-RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/9/2017).



    Assim, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. A propósito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n] 987.084/MG AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/12/18).



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo, em que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV também figurou como recorrente, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE n° 1.297.654/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5/4/2021).



    Aplicando esse entendimento, destacam-se também as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.315.798/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22/4/2021; RE n° 1.305.283/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/2/2021; RE n° 1.298.033/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2/12/2020; e ARE n° 1.215.369/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/6/2019. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente